Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-61.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA FALSA. FRAUDE. CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCELAS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO CDC. INAPLICÁVEL. MÁ-FÉ. CREDORA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considera-se consumidor o destinatário final da prestação de serviço bancário na forma dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados em razões de apelação combatem os fundamentos da sentença hostilizada.

3. Corroborado pelo acervo probatório, ainda que considerada a vulnerabilidade técnica, econômica e fática do consumidor, cabe este dispor de um princípio de prova apto a indicar a veracidade e constituição de seu direito; não o fazendo serão considerados os demais elementos constantes dos autos. (art. 373, I, do CPC)

4. Aferida a falsidade da assinatura em contrato de empréstimo bancário, consignado em folha de pagamento, correta está a declaração de nulidade do pacto, devendo ser restituído os valores creditados erroneamente, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa do proprietário da conta-corrente.

5. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados nos holerites do autor somente é possível em caso de comprovada má-fé da instituição bancária.

6. Preliminar rejeitada. Mérito não provido.